Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-61.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), GIOVANI MEINHARDT - CPF: 690.554.242-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE CONCRETA – MEDIDAS DE CARÁTER EXCEPCIONAL – ART. 139, IV, DO CPC – TEMA 1.137 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE – EXECUÇÃO FRUSTRADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III E §1º, DO CPC – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, possuem natureza excepcional e somente podem ser adotadas quando demonstrada, de forma concreta, sua utilidade, necessidade e proporcionalidade para a satisfação do crédito, não se prestando a funcionar como mecanismo de coerção genérica ou sanção indireta ao devedor.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a aplicação de tais medidas exige fundamentação adequada, observância da subsidiariedade e respeito aos direitos fundamentais do executado.

Inexistindo elementos que evidenciem que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte sejam aptas a impulsionar a satisfação do crédito, revela-se legítimo o indeferimento do pedido.

A suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III e §1º, do CPC, constituindo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo executivo.

Decisão mantida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002343-61.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO:

GIOVANI MEINHARDT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001908-88.2017.8.11.0037, ajuizada em face de
GIOVANI MEINHARDT
, que
indeferiu
o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaporte do executado, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada afronta os princípios da efetividade da execução e da tutela jurisdicional adequada, defendendo a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC, especialmente diante do esgotamento das medidas típicas.

Aduz que a suspensão da execução, sem a prévia adoção de tais medidas, favorece o devedor e pode conduzir à prescrição intercorrente, causando-lhe prejuízo irreparável, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para que sejam deferidas as medidas pleiteadas (Id. 342193870).

Preparo devidamente recolhido no Id. 342455879.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 02/02/2026, conforme Id. 343544373.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 349676860), na qual defende o acerto da decisão recorrida, ao argumento de que as medidas postuladas possuem caráter desproporcional e não se mostram aptas à satisfação do crédito, devendo ser preservado o equilíbrio entre a efetividade da execução e os direitos fundamentais do executado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão de passaporte do executado, bem como a legalidade da suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis.

Como cediço, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive nas execuções de natureza pecuniária. Todavia, tais medidas possuem caráter excepcional e devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar a matéria no Tema Repetitivo 1.137, firmou diretrizes no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta, demonstração de sua necessidade e adequação ao caso específico, bem como respeito aos direitos fundamentais do executado.

No caso em exame, verifica-se que, embora a agravante alegue o esgotamento das medidas executivas típicas, não há demonstração concreta de que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado sejam aptas a promover a satisfação do crédito perseguido, revelando-se, ao contrário, providência de caráter eminentemente coercitiva, sem vinculação direta com a expropriação patrimonial.

A decisão agravada, ao indeferir o pleito, consignou que tais medidas se mostram desarrazoadas e de cunho punitivo, não sendo adequadas à finalidade executiva, entendimento que se mostra alinhado à orientação jurisprudencial dominante.

Ademais, no tocante à suspensão do processo, observa-se que a medida encontra amparo no artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, como verificado na hipótese, em que as diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER restaram infrutíferas.

A suspensão da execução, longe de configurar prejuízo à parte exequente, constitui mecanismo legal destinado à racionalização do processo executivo, evitando a prática de atos inúteis e resguardando, inclusive, a segurança jurídica quanto à contagem da prescrição intercorrente.

Nesse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente, bem como com a orientação firmada no âmbito do Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso análogo, assim já decidiu esta Corte de Justiça. Veja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medidas executivas atípicas requeridas pelo exequente em ação de execução de título extrajudicial, consistentes na suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com base no art. 921, III, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se era cabível o uso das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, enquanto estava pendente o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ; (ii) se é legal a suspensão do processo executivo na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015. III. Razões de decidir

3. A suspensão nacional dos feitos que discutem a aplicação das medidas executivas atípicas foi expressamente determinada pelo STJ no âmbito do Tema 1137, sendo vedado ao magistrado decidir sobre o tema enquanto perdurar a afetação.

4. A decisão agravada foi proferida quando ainda vigente a ordem de suspensão nacional e, por isso, não há nulidade ou erro a ser reparado.

5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis está em consonância com o art. 921, III, do CPC/2015, sendo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a apreciação judicial de medidas executivas atípicas, enquanto vigente a determinação de suspensão nacional proferida no Tema Repetitivo 1137 do STJ. 2. A suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC/2015, se mostra adequada, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV; 921, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 04.12.2025, DJe 24.12.2025; TJMT, AgInt 1032455-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 09.12.2025, 1ª Câmara de Direito Privado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10428067920258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026